Tribunal: CARF
Processo: 14485.003263/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.003263/2007-64
ACÓRDÃO
9202-011.786 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ITAU SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO DO PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar
omissão no acórdão que negligencia os efeitos do acolhimento, ainda que
parcial, da pretensão fazendária.
Devem ser atribuídos efeitos infringentes ao decisium que, de forma
omissa, deixa de determinar a devolução dos autos à Turma a quo para que
se pronuncie acerca da (não) incidência de multa de ofício e juros de mora
incidentes sobre a parcela não decaída da autuação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada no acórdão
9202-010.628 de 22/03/2023, determinar o retorno dos autos à Turma a quo, para análise das
alegações de recurso voluntário referentes ao período de 07/2000 a 11/2002, não enfrentadas no
acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.786 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.003263/2007-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (Substituto Integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração manejados pela ITAU SEGUROS S/A em face
do acórdão no 9202-010.628, proferido por esta eg. Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que, por maioria de votos, conheceu do recurso especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para afastar a decadência
para todos os valores efetivamente depositados pelo contribuinte referentes às competências
07/2000 a 11/2002.
Em seus aclaratórios (f. 1.055/1.058) afirma padecer o decisium da mácula da
omissão, ao argumento de que
ao deixar de se pronunciar sobre a incidência de multa de ofício e juros de
mora sobre os depósitos realizados nos períodos de 07/2000 a 11/2002, os
quais tiveram a decadência afastada .
Verifica-se que o Embargante realizou os depósitos dos períodos de 05/2000 a
12/2006 e no julgamento do Recurso Voluntário, o CARF se pronunciou sobre a
exclusão dos juros e multa das competências de 07/2005 a 12/2005 e de
01/2006 a 13/2006, deixando de se pronunciar sobre o período de 07/2000 a
11/2002, já que para esse período havia sido decretada a decadência.

O despacho de admissibilidade (f. 1.103/1.105) entendeu que

uma vez afastada a decadência, ainda que relativamente a parcelas do tributo
apurado, para o período em comento, caberia ser realizado o exame da
incidência de juros e multa de ofício sobre tais parcelas, até mesmo por se
tratar de pedido dantes formulado em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado. Consequentemente, deveria ter o embargado se manifestado
acerca do ponto em relevo, seja propondo o retorno dos autos à instância
inferior para a análise da incidência de juros e multa de ofício sobre as parcelas
cuja decadência foi afastada, seja apreciando no âmbito daquela superior
instância, caso se entenda apropriado, a matéria em comento. Assim sendo,
verifica-se existir, efetivamente, a omissão alegada pela embargante. (sublinhas
deste voto)

Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.786 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.003263/2007-64
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade de f. 1.103/1.105.
A decisão embargada, o acórdão no 9202-010.628, deu provimento parcial ao
recurso especial fazendário, reformando a decisão proferida pela Turma Ordinária [acórdão no
2301-005.824], para “afastar a decadência para todos os valores efetivamente depositados pelo
contribuinte referentes às competências 07/2000 a 11/2002.”
Ao assim proceder, deveras, padeceu de omissão quanto aos efeitos do
afastamento da decadência, porquanto não apreciada duas das três teses arguidas no recurso
voluntário, quais sejam: “(ii) o não cabimento dos juros de mora e (iii) o não cabimento de multa,
por força do §2o do art. 63 da Lei no 9.430/96.” – vide relatório do acórdão no 2301-005.824, que
narra os pedidos formulados em sede de recurso voluntário às f. 790.
Registro que, no acórdão que apreciou os recursos de ofício e voluntário,
ultimada a análise nos seguintes termos:
Quanto às guias de depósitos judiciais das competências de 07/2005 a
13/2006, estas se encontram às e-fls. 495 a 514 e foram recolhidas
corretamente. Dentre elas, as guias das competências de 01/2006 a 10/2006
foram recolhidas em atraso, mas com todos os acréscimos legais devidos. Todas
as guias de depósitos judiciais citadas foram recolhidas antes da ação fiscal.
Juntei às e-fls. 783 e 785, as planilhas com a conferência dos acréscimos
legais aplicados às guias de depósitos judiciais pagas em atraso.
O exame da suficiência dos valores principais das guias de depósitos judiciais foi
feito por meio do quadro comparativo de e-fls. 487 a 488, pela confrontação
dos valores cobrados por meio das NFLDs 37.121.002-0 (valores declarados
em GFIP, objeto deste processo) e 37.121.003-8 (diferenças não declaradas
em GFIP, que não são objeto deste processo), com os valores depositados
pela recorrente. Esse quadro comparativo foi produzido na diligência fiscal no
081900-2008-05282.
De todas as informações citadas extrai-se as seguintes conclusões:
- Competências de 05/2000 a 11/2002 - créditos lançados atingidos pela
decadência;
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.786 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.003263/2007-64
4
- Competências de 12/2002 a 06/2005 - depósito judicial efetuado sem a
multa de mora, sendo, portanto, insuficiente;
- Competência 13/2005 - valor principal do depósito judicial é inferior ao
valor lançado nesta NFLD, sendo o depósito insuficiente;
- Competências com depósito no montante integral correto: de 07/2005 a
12/2005 e de 01/2006 a 13/2006.
Portanto, estão cobertos por depósitos judiciais no montante integral os
valores das competências de 07/2005 a 12/2005 e de 01/2006 a 13/2006,
devendo tais valores serem retificados para deles se excluir os juros e a multa. (f.
795; sublinhas deste voto)
Atenta à necessidade de escrutínio do caderno processual para determinar (ou
não) a exclusão dos juros e multas para o período outrora tido como decaído,1 bem como com o
objetivo de evitar arguição de supressão de instância, devem os autos serem encaminhados à
Turma a quo para que analise a (im)possibilidade do acatamento dos pedidos formulados no
recurso voluntário referente às competências de 05/2000 a 11/2002.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanando a omissão apontada no acórdão 9202-010.628 de 22/03/2023, determinar o
retorno dos autos à Turma a quo, para análise das alegações de recurso voluntário referentes ao
período de 07/2000 a 11/2002, não enfrentadas no acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

1 Às f. 487 há planilha, elaborada em cumprimento à diligência determinada, esclarecendo a (in)suficiência do
depósito para cada uma das competências objeto da autuação.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original